Tribunal: CARF
Processo: 10783.721502/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721502/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.084 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
APOENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 21.01.2019, e-fls. 14-16:
CNPJ: 13.195.875/0001-38
NOME EMPRESARIAL: APOENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA.
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 21/01/2019
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 28/01/2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721502/2019-80
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721502/2019-80

A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões)
que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 13.195.875/000148
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 13/2017
Valor INSS : R$ 207,30
Valor Terceiros : R$ 41,46
Estabelecimento CNPJ: 13.195.875/000148
- Débitos inscritos em Dívida Ativa da União (Procuradoria—Geral da Fazenda
Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Fazendários
1) Débito - Código da receita: 1507
Nome do tributo : S1MPLES NACIONAL
Número do processo :10783506082201661
Número da inscrição: 7241600131295 Data da inscrição : 02/08/2016
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
intimação no dia em que o sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em
seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se
der em dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob pena de ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 12-13,
incisos IV e V, § 12-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-89.506, de 13.02.2020, e-fls. 40-43:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
que integram este acórdão.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721502/2019-80

Recurso Voluntário
Notificada em 20.01.2021, e-fl. 48, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.05.2020, e-fls. 50-52, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, não se
conformando com o termo de indeferimento acima referido, vem, respeitosamente, no
prazo legal, com amparo no que dispõe o artigo 15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua
impugnação, pelos motivos de fato e de direito que se seguem (art. 16, inciso II, do
Dec.70.235/72). [...]
I - OS FATOS: Descrição dos motivos de fato, de forma minuciosa e clara.
Deverão ser descritos aqueles importantes para a solução do conflito.
II - O DIREITO:
1 - PRELIMINAR: Nas preliminares pode-se alegar tudo o que ser decidido
antes de apreciar o mérito. A preliminar não discute as razões da impugnação e sim as
razões que podem modificar, inclusive anular o termo de indeferimento.
2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72) : Descrição do
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir (anexá-las).
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO [...]
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
termo de indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do litígio em relação ao Termo de Indeferimento da Opção ao
Simples Nacional, e-fls. 32-39 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721502/2019-80

aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721502/2019-80

1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado em 21.01.2019, e-fls. 14-16.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos, e-fls. 32-39. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso,
não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-89.506, de 13.02.2020, e-fls.
40-43, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2019, em virtude da existência de débitos previdenciários que a pessoa
jurídica interessada contesta.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721502/2019-80

Não assiste qualquer razão à empresa manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a
existência de débitos:
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
De acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018,
tal impedimento era passível de regularização, desde que tal regularização se desse no
mesmo prazo concedido para fazer a opção pelo Simples Nacional, prazo esse que
para o ano de 2019 encerrou-se em 31/01/2019:
Resolução CGSN no 140/2018
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso
no Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido
deferido.
(...)
No caso em exame, pelas telas de fls. 29 a 31, retiradas dos sistemas internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constata-se que o débito previdenciário da
competência 13/2017 no valor original de R$ 248,76 (R$ 207,30 + R$ 41,46) que
ensejou a emissão do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de
fl. 14 foi devidamente regularizado por pagamento efetuado em 22/01/2019.
No entanto, pelo extrato de fls. 32 a 39, retirado dos sistemas internos da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, constata-se que em 23/10/2019 (data da
consulta), portanto após o prazo limite de 31/01/2019, o débito de SIMPLES
NACIONAL (código de receita 1507) inscrito em Dívida Ativa da União (No de
inscrição 7241600131295, processo no 10783.506082/2016-61), o qual também
ensejou a emissão do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de
fl. 14, encontrava-se ainda em aberto (devedor) na situação de “ATIVA AJUIZADA”.
Assim, uma vez que a pessoa jurídica interessada não regularizou todos os
débitos que motivaram o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional para o
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.084 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721502/2019-80

ano de 2019 até a data limite de 31/01/2019 permitida pela legislação, correto o
indeferimento do pedido de inclusão nessa sistemática de apuração.
Conclusão
A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte.
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-89.506, de 13.02.2020,
e-fls. 40-43, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 61
DF CARF MF
Original